Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733407-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDA: CLARA SILVANO DOS SANTOS GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REVELIA. INCIDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – Revelia. Produção de Provas. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há nulidade no julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. II, do CPC), uma vez que o réu foi considerado revel, com incidência da presunção de veracidade e ausente oportuno requerimento de provas (art. 349 do CPC). Apesar da eventual possibilidade de produção de provas pelo réu, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito da revelia, atinente à presunção de veracidade, pode julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com amparo nos elementos probatórios já colacionados ao feito, inexistindo cerceamento de defesa. Precedentes. 2 – Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Tema no 1.069 STJ. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária pós realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior. 3 – Recusa na cobertura. Dano moral. Quantum indenizatório. Fixação. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 4 – Recursos conhecidos. Desprovido o da ré e provido o da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, e ao artigo 5o, incisos LV, da Constituição Federal, alegando que o indeferimento da produção de prova pericial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, acrescentando que lhe deveria ter sido oportunizada a produção de provas mesmo se tratando de réu revel; b) artigos 1o e 17 da Resolução Normativa no 465/2021, 10, § 4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que o contrato que limita a sua cobertura ao rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela ANS não estabelece obrigações iníquas. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJMT e TJMG nesse aspecto; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando que não restou demonstrado dano moral no caso em exame a ensejar a condenação ao pagamento de indenização. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com paradigmas do STJ e do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 369, 370 e 373, todos do CPC, 1o e 17 da Resolução Normativa no 465/2021, 10, § 4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, afastou o alegado cerceamento de defesa, concluiu que o caso em exame não trata de procedimento cirúrgico para fins estéticos, bem como que restou configurado dano moral, com base nas seguintes assertivas: “não se vislumbram razões para declarar a nulidade da sentença, proferida com amparo no art. 355, inc. II, do CPC, uma vez que a ré foi considerada revel, com incidência da presunção de veracidade, não tendo havido oportuno requerimento de provas de sua parte, na forma do art. 349 do CPC. Destaque-se, por oportuno, que apesar da eventual possibilidade de produção de provas pelo réu, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito da revelia, atinente à presunção de veracidade, poderá julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com amparo nos elementos probatórios já colacionados ao feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa” (Id 63308927); “a prova coligida aos autos aponta a necessidade da realização do procedimento de reconstrução mamária de forma reparadora, o qual constitui consequência usual da cirurgia bariátrica, sendo desnecessária a perícia médica pretendida pela ré, ou mesmo submissão da autora ao procedimento de junta médica não requeridas a tempo e modo” (Id 63308927); “repita-se, o caráter reparador do procedimento é evidenciado notadamente pela limitação funcional nas atividades cotidianas da autora, causadoras de constrangimento social, bem como o quadro de dermatites recorrentes refratárias ao tratamento clínico com dificuldade para vestimenta pelas escoriações cutâneas crônicas da movimentação e fricção do excesso cutâneo, relatados pelo médico” (Id 63308927); “a negativa de cobertura por parte do plano de saúde da cirurgia plástica pós-bariátrica e a consequentemente interrupção do tratamento contra a obesidade, traduzem ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral. Isso porque, o desamparo na cobertura médica gera angústia e a frustração na continuidade de tratamento médico, que ultrapassam os efeitos patrimoniais e atingem os direitos fundamentais à vida e à saúde” (Id 63308927). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017